Tribunal: TJPA
Processo: 0014002-37.2016.8.14.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2020-10-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. A VÍTIMA TEVE A SUA MOTOCICLETA ROUBADA E, UMA HORA APÓS O CRIME, UMA DENÚNCIA ANÔNIMA NOTICIOU QUE A MOTOCICLETA HAVIA SIDO VISTA NA RESIDÊNCIA DO RECORRENTE. APÓS DILIGÊNCIAS DA POLÍCIA MILITAR, A MOTOCICLETA FOI ENCONTRADA ESCONDIDA DENTRO DO BANHEIRO DA RESIDÊNCIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. RECORRENTE TERIA ACEITADO OCULTAR A RES FURTIVA PELO VALOR DE CEM REAIS. FATO TÍPICO, ANTIJURÍDICO E CULPÁVEL. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL VALORADA DESFAVORAVELMENTE. APELANTE QUE USUÁRIO CONTUMAZ DE DROGAS. PENA-BASE MANTIDA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 23 DO TJ/PA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR MEDIDA RESTRITIVA DE DIREITOS OU A APLICAÇÃO DO SURSIS PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 44, INCISO III E ART. 77, INCISO III DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.A) DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE E INSUFICIÊNCIA DE PROVASI. O crime de receptação veio assim descrito no art. 180 do CPB: ?adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa?. As provas são claras e demonstram que o recorrente agiu sim com dolo ao aceitar ocultar a motocicleta pela quantia de cem reais. A vítima, proprietária da motocicleta, declarou que teve seu veículo roubado por dois meliantes de capacete e usando arma de fogo. Por sua vez, os policiais Milton Câmara da Silva e Renato Flexa, os quais realizaram a prisão em flagrante, relataram em juízo que após receberem denúncia anônima de que um cidadão havia sido visto empurrando uma motocicleta para o interior de uma residência, saírem em diligência em busca da res furtiva. Localizada a residência e feita a diligência de praxe, o recorrente foi flagrado com o referido veículo escondido dentro do banheiro da casa. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outros elementos de prova. Embora o apelante tenha afirmado em juízo que não sabia que a motocicleta era roubada, tal alegação não encontra respaldo nos autos. É difícil crer na versão defensiva, quando se observa que o apelante teve o trabalho de esconder a motocicleta em um banheiro. Não faz sentido que alguém esconda uma motocicleta no interior de sua residência, ainda mais em um banheiro, sem que tivesse o desejo de ocultar a coisa dos olhos da vizinhança. É evidente, portanto, que o apelante tentou deliberadamente ocultá-lo, pois sabia tratar-se de produto de crime. Desta forma, o fato é típico, antijurídico e culpável. Igualmente não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação. Precedentes;B) DOSIMETRIAII. A defesa requereu a redução da pena-base. Contudo, um dos vetores, qual seja, a conduta social, foi valorada negativamente com base em fatos concretos dos autos, uma vez que o próprio recorrente se assumiu usuário de drogas em seu interrogatório. Sabe-se que o vício em drogas leva o usuário a ter comportamento antissocial e que a dependência o conduz até mesmo ao cometimento de crimes. Assim, corretamente avaliada a mencionada circunstância judicial e bem-posta a pena acima do mínimo. Havendo um vetor desfavorável, autorizado está o juiz a se afastar do mínimo legal, conforme súmula 23 do TJ/PA. Em face da avaliação desfavorável das circunstâncias judiciais, igualmente inviável a substituição da pena corporal por medida restritiva de direitos e o sursis, ex vi do art. 44, III e do art. 77, III do CPB. Apelo conhecido e improvido. Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0014002-37.2016.8.14.0005.
APELANTE: WALLERSON SOUSA DE OLIVEIRA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
ementa: apelação penal. crime de receptação. alegação de atipicidade e de insuficiência de provas. improcedência. a vítima teve a sua motocicleta roubada e, uma hora após o crime, uma denúncia anônima noticiou que a motocicleta havia sido vista na residência do recorrente. após diligências da polícia militar, a motocicleta foi encontrada escondida dentro do banheiro da residência. validade dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante. recorrente teria aceitado ocultar a res furtiva pelo valor de cem reais. fato típico, antijurídico e culpável. provas suficientes para a condenação. sentença condenatória mantida. dosimetria. redução da pena-base. impossibilidade. conduta social valorada desfavoravelmente. apelante que usuário contumaz de drogas. pena-base mantida. inteligência da súmula 23 do TJ/PA. substituição da pena corporal por medida restritiva de direitos ou a aplicação do sursis processual. impossibilidade. inteligência do art. 44, inciso III e art. 77, inciso III do CPB. recurso conhecido e improvido. decisão unânime.
A) do pedido de absolvição por atipicidade e insuficiência de provas
I. O crime de receptação veio assim descrito no art. 180 do CPB:
¿adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa¿.
As provas são claras e demonstram que o recorrente agiu sim com dolo ao aceitar ocultar a motocicleta pela quantia de cem reais. A vítima, proprietária da motocicleta, declarou que teve seu veículo roubado por dois meliantes de capacete e usando arma de fogo. Por sua vez, os policiais Milton Câmara da Silva e Renato Flexa, os quais realizaram a prisão em flagrante, relataram em juízo que após receberem denúncia anônima de que um cidadão havia sido visto empurrando uma motocicleta para o interior de uma residência, saírem em diligência em busca da res furtiva. Localizada a residência e feita a diligência de praxe, o recorrente foi flagrado com o referido veículo escondido dentro do banheiro da casa. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outros elementos de prova. Embora o apelante tenha afirmado em juízo que não sabia que a motocicleta era roubada, tal alegação não encontra respaldo nos autos. É difícil crer na versão defensiva, quando se observa que o apelante teve o trabalho de esconder a motocicleta em um banheiro. Não faz sentido que alguém esconda uma motocicleta no interior de sua residência, ainda mais em um banheiro, sem que tivesse o desejo de ocultar a coisa dos olhos da vizinhança. É evidente, portanto, que o apelante tentou deliberadamente ocultá-lo, pois sabia tratar-se de produto de crime. Desta forma, o fato é típico, antijurídico e culpável. Igualmente não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação. Precedentes;
B) dosimetria
II. A defesa requereu a redução da pena-base. Contudo, um dos vetores, qual seja, a conduta social, foi valorada negativamente com base em fatos concretos dos autos, uma vez que o próprio recorrente se assumiu usuário de drogas em seu interrogatório. Sabe-se que o vício em drogas leva o usuário a ter comportamento antissocial e que a dependência o conduz até mesmo ao cometimento de crimes. Assim, corretamente avaliada a mencionada circunstância judicial e bem-posta a pena acima do mínimo. Havendo um vetor desfavorável, autorizado está o juiz a se afastar do mínimo legal, conforme súmula 23 do TJ/PA. Em face da avaliação desfavorável das circunstâncias judiciais, igualmente inviável a substituição da pena corporal por medida restritiva de direitos e o sursis,
ex vi
do art. 44, III e do art. 77, III do CPB. Apelo conhecido e
improvido
. Unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo improvido
,

na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 28 de setembro de 2020.
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
Relator
R E L A T Ó R I O

Wallerson Sousa de Oliveira
, inconformado com a r. sentença que o condenou
a pena de um ano e quatro meses de reclusão, em regime aberto, mais vinte e cinco dias-multa, pela prática do crime de receptação, tipificado no art. 180 do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Penal de Paragominas/PA.

Em suas razões, a defesa requereu a absolvição por atipicidade da conduta, uma vez que não teria ficado provado que o recorrente teria agido com dolo, ao guardar a motocicleta que lhe foi oferecida. Alegou que o apelante teria aceitado a quantia de cem reais em troca do bem, sem que existissem elementos que permitissem a ele saber tratar-se de produto de crime. Ainda, aduziu que há dúvidas incontestáveis acerca da condenação imposta ao recorrente. Por esses fundamentos, pugnou pela
absolvição do apelante
,
ex vi
do art. 386, incisos III e VII do CPPB.

Subsidiariamente, a defesa pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal, afirmando que o vetor da conduta social foi erroneamente valorado pelo magistrado, o qual o considerou desfavorável, em razão do recorrente ser usuário de drogas. Alegou que a substituição da pena corporal por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena foram afastados justamente em face da avaliação equivocada desta circunstância judicial. Por derradeiro, requereu o
provimento
do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento

e

parcial provimento do recurso, tão somente para que a pena-base seja corretamente avaliada.

À revisão. Inclua-se o feito na pauta virtual.

É o relatório.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

A exordial acusatória foi assim redigida (fls. 02/04).
¿[...]

Narram os autos de inquérito policial, em apenso. que no dia 27/10/2016, por volta de 21h. o denunciado
WALLERSON SOUSA DE OLIVEIRA,
em união de desígnios, juntamente com outro nacional não identificado, portando arma de fogo, mediante grave ameaça, roubaram uma motocicleta Honda POP, cor Vermelha, Placa OFN-4276, da vítima JOSIMEIRE ELOI TEIXEIRA, em frente a sua residência, localizada na Av. Alacide Nunes. n° 1573. Bairro Independente I, Altamira/PA. De acordo com os depoimentos prestados pelos policiais militares, responsáveis pela prisão do Denunciado, de posse da informação do delito criminoso, saíram em diligência com o fito de capturar os meliantes e recuperar a motocicleta. Os policiais informaram que receberam uma informação anônima, via ligação telefônica, de que a motocicleta estava em uma das casas na Rua Acesso II, Bairro Independente II. Em diligência ao referido local, os policiais encontraram a referida motocicleta escondida no banheiro da residência do denunciado WALLERSON. vulgo "Jiminho". momento em que foi dada voz de prisão, sendo o Denunciado conduzido à Delegacia de Polícia para as providências legais. Na Delegacia de Polícia, a vítima reconheceu o Denunciado como um dos autores do roubo contra si perpetrado (fls. 05 e 15/IPL). Perante a Autoridade Policial o Denunciado contou sua versão dos fatos (fl.06/IPL), negando a autoria do delito.
[...]¿.

Regularmente processado, o apelante foi condenado pelo crime do art. 180 do CPB. Inconformado, interpôs apelo.

DA ABSOLVIÇÃO

A defesa pediu a absolvição do recorrente por atipicidade do fato ou insuficiência de provas. O crime de receptação veio assim descrito no art. 180 do CPB:
¿adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa
.
¿

Analisando os autos, observo que as provas são claras e demonstram que o recorrente agiu sim com dolo ao aceitar ocultar a motocicleta pela quantia de cem reais. Deveras, a vítima, proprietária da motocicleta, declarou que teve seu veículo roubado por dois meliantes de capacete e usando arma de fogo. Por sua vez, os policiais Milton Câmara da Silva e Renato Flexa, os quais realizaram a prisão em flagrante, relataram em juízo que após receberem denúncia anônima de que um cidadão havia sido visto empurrando uma motocicleta para o interior de uma residência, saírem em diligência em busca da res furtiva. Localizada a residência e feita a diligência de praxe, o recorrente foi flagrado com o referido veículo escondido dentro do banheiro da casa.

Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante,
sobretudo quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outros elementos de prova. Desta forma caminha a jurisprudência:
¿[...] RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS - VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR - DOSIMETRIA - PENA-BASE - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - INVIABILIDADE, NO CASO - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. A prisão em flagrante seguida de consistente conjunto probatório, claramente evidencia a autoria e a materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas, capitulado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, imputado ao agente.
O depoimento prestado por policial pode configurar prova contra o acusado, sobretudo se colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução penal.
[...] Não é de ser conhecido o apelo, na parte que reclama de matéria cuja competência é do Juízo da execução. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. (TJ-PR - Apelação Crime: ACR 6275227 PR 0627522-7. Relator (a): Jorge Wagih Massad. Julgamento: 04/02/2010. Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal. Publicação: DJ: 335) [...]¿

Embora o apelante tenha afirmado em juízo que não sabia que a motocicleta era roubada, tal alegação não encontra respaldo nos autos. Com efeito, é difícil crer na versão defensiva, quando se observa que o apelante teve o trabalho de esconder a motocicleta em um banheiro. Ora, se o recorrente tinha a certeza da licitude do bem, por que razão resolveu guardá-lo em curioso cômodo de sua residência? Na hipótese, entendo que não faz sentido que alguém esconda uma motocicleta no interior de sua residência, ainda mais em um banheiro, sem que tivesse o desejo de ocultar a coisa dos olhos da vizinhança.

É evidente, portanto, que o apelante tentou deliberadamente ocultá-lo, pois sabia tratar-se de produto de crime.
Desta forma, o fato é típico, antijurídico e culpável. Igualmente não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação.

DO DOSIMETRIA

A defesa requereu a redução da pena-base. Contudo, observo que um dos vetores, qual seja, a conduta social, foi valorada negativamente com base em fatos concretos dos autos, uma vez que o próprio recorrente se assumiu usuário de drogas em seu interrogatório. Sabe-se que o vício em drogas leva o usuário a ter comportamento antissocial e que a dependência o conduz até mesmo ao cometimento de crimes. Assim, corretamente avaliada a mencionada circunstância judicial e bem posta a pena acima do mínimo. Havendo um vetor desfavorável, autorizado está o juiz a se afastar do mínimo legal, conforme súmula 23 do TJ/PA.

A alegação de que o julgador teria infringido o art. 197 do CPPB não merece prosperar, uma vez que o réu, ao responder as perguntas preliminares do julgador, apenas admitiu que era viciado em entorpecente, mas em nenhum momento confessou o crime pelo qual estava sendo acusado. Inaplicável, portanto, o art. 197 do CPPB ao caso em apreço.

Desta feita, indefiro o pleito de redução da pena-base.

Em face da avaliação desfavorável das circunstâncias judiciais, igualmente inviável a substituição da pena corporal por medida restritiva de direitos e o
sursis
,
ex vi
do art. 44, III e do art. 77, III do CPB.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço do apelo e nego-lhe provimento
,

nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 28 de setembro de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator